Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009846-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBSON SIQUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 796.434.771-34 (APELADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE DA APURAÇÃO -UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA -
– ATO ILÍCITO PRATICADO –
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N.o 1000 DE 2021 - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000 de 2021.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Morais (n.o1009846-32.2023.8.11.0003), ajuizada por
ROBSON SIQUEIRA DO NASCIMENTO, JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ R$ 8.032,25 (oito mil e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) e R$ 911,70 (novecentos e onze reais e setenta centavos), com vencimento para o dia 01 de junho de 2023, ratificando a decisão Id 116092611, condenando a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida e da dispensa de laudo técnico; que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie, tendo produzidos nos autos as devidas provas inerentes à constatação.

Assevera que seguiu todo o procedimento previsto no art.589 e seguinte da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades.

Menciona que “a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia uma irregularidade, concernente ao DESVIO DE ENERGIA, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência no 15807638 (id. 118447630), inclusive, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA PRÓPRIA RECORRIDA, que se negou a assiná-lo, nos termos do Art. 590, I, da resolução 1.000/2021”.

Ressalta que por se tratar de um desvio de energia, não se fez necessário a substituição do medidor da unidade consumidora, fato que dispensava a aferição do medidor, tendo em vista que o vício lhe era externo.

Afirma que “
Apesar de a recorrida ter se negado a assinar o TOI, a apelante, cumprindo com o que estabelece no §3o, do art. 591, da Resolução No 1.000/2021, da ANEEL, encaminhou cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção para seu imóvel, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento” qual, alega “foi esclarecida a possibilidade de INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
”, tendo a recorrida deixado o prazo transcorrer
in albis
.

Acrescenta, ainda, que visando enriquecer a comprovação fática, exerceu a sua faculdade de implementar o procedimento fiscalizatório através de recursos visuais.

Destaca que e demonstrou satisfatoriamente, através do histórico de consumo da UC da parte recorrida que, após a regularização do seu imóvel, o seu consumo aumentou consideravelmente, não havendo dúvidas de que o consumidor estava obtendo vantagens indevidas por intermédio do desvio de energia.

Em relação ao critério de apuração do consumo a recuperar, e tomando por base a reclamação ora apresentada, tem-se por necessário ressaltar que se aplicou, como dito acima, o art. 595, III, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL (critério da média dos 3 meses anteriores à constatação da irregularidade).

Defende que e a irregularidade não estava atrelada ao aparelho de medição em si, motivo pelo qual o mesmo foi não foi encaminhado para aferição a presunção de legitimidade dos atos da concessionária.

Sustenta a inexistência do dano moral ante a ausência de ato ilícito, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor do recorrido, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou a negativação de dados.

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r. Sentença julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões (id.183436689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Morais (n.o1009846-32.2023.8.11.0003), ajuizada por
ROBSON SIQUEIRA DO NASCIMENTO, JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ R$ 8.032,25 (oito mil e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) e R$ 911,70 (novecentos e onze reais e setenta centavos), com vencimento para o dia 01 de junho de 2023, ratificando a decisão Id 116092611, condenando a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido.

No mérito, a questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC no 6/2169204-1, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel da Apelada.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 6/2169204-1.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, deveria a concessionária de energia ré demonstrar por meio de provas hábeis, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000 de 2021 é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado na ocorrência de indício de procedimento irregular, estipulando que a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos,
in verbis
:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia ter mencionado que o procedimento adotado foi regular, deixou esta de observar o disposto no inciso III do artigo 590 da referida resolução, eis que não juntou aos autos relatório de avaliação técnica contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL
-
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
- COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 4.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso da ré desprovido. 7. Recurso do autor desprovido. (TJMT - N.U 0023670-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Enfatiza-se que, em nenhum momento, a apelante apresentou o relatório de avaliação técnica do medidor de energia a fim de comprovar a irregularidade no sistema de medição de energia elétrica supostamente encontrada, restando demonstrado que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000 de 2021, afetando diretamente a credibilidade da cobrança dos valores de recuperação de consumo bem como o contraditório e ampla defesa do consumidor.

Ressalta-se que a concessionária de energia elétrica não juntou aos autos relatório de avaliação técnica contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, em desrespeito ao disposto no inciso III do artigo 590 da referida resolução.

Ademais, a apelante afirma que encaminhou Termo de Ocorrência e Inspeção para o consumidor/apelado através de Carta Registrada com aviso de recebimento, contudo, conforme documento juntado aos autos pela própria ré (id.

183436655 – Pág.1/2), a referida carta foi devolvida ao remetente pelo motivo de “endereço insuficiente”, não restando demonstrado o cumprimento do § 3a, do art.591, da Resolução 1000/2021.

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo bem como todo o procedimento adotado para a averiguação, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Como se vê, os documentos apresentados pela apelante foram produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de irregularidade, alteração ou adulteração do medidor de energia.

Diante disso, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nessa toada, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “
não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão
” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade a parte Apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa da parte Apelada, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

Desse modo,
a manutenção da inexigibilidade do débito objeto da presente
apurado como recuperação de consumo relativamente a cobrança das faturas nos valores de R$ R$ 8.032,25 (oito mil e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) e R$ 911,70 (novecentos e onze reais e setenta centavos), com vencimento para o dia 01 de junho de 2023, é medida de rigor.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando em 5% (cinco por cento) os honorários arbitrados em favor da parte autora, eis que foi negado provimento ao recurso da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024